Tribunal: TJSP
Processo: 1029899-76.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicional de insalubridade e de local de exercício.
Sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente os pedidos para condenar o ente requerido ao pagamento de férias não usufruídas com acréscimo de um terço, 13o salário, adicional de

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Soldado temporário contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicional de insalubridade e de local de exercício.
Sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente os pedidos para condenar o ente requerido ao pagamento de férias não usufruídas com acréscimo de um terço, 13o salário, adicional de insalubridade e adicional de local de exercício, segundo o local de lotação do autor, correspondente ao período em que prestou serviços na polícia militar como temporário.
Acórdão que reformou em parte o r. julgado singular para reconhecer o direito do autor ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, afastada a sua pretensão de recebimento do adicional de insalubridade e de local de exercício.
1. Autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento do RE no 1.231.242/SP, correspondente ao TEMA 1.114-STF por meio do qual firmada a seguinte tese: "O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim."
2. V. aresto proferido que assim, vai de encontro ao entendimento assentado no STF impondo-se, logo, sua adequação, com o consequente decreto de improcedência dos pedidos.
3. Acórdão retratado. Pedidos julgados improcedentes. Recurso da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO provido.